Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Número do processo: 0701500-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. P. F. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA MOURA PRATES FIGUEIREDO AGRAVADO: IAP&amp;C INSTITUTO DE APOIO PEDAGOGICO &amp; CULTURAL LTDA - ME DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a petição e documentos de ID 27480226. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator